Tribunal: TJBA
Processo: 8040365-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040365-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSAFÁ REIS DE CERQUEIRA Advogado(s): MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA AGRAVADO: COORDENADOR DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA SGF/DIRAT/GERAP/CORAP e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO IMPETRANTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. PREENCHIMENTO, NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Josafá Reis de Cerqueira, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 8122947-28.2025.8.05.0001, em face de ato do COORDENADOR DE ATENDIMENTO DA SGF/DIRAT/GERAP/CORAP DO ESTADO DA BAHIA, cujo teor indeferiu a liminar postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Convênio ICMS n.º 38/2012 concede isenção para aquisição de veículo novo por pessoa com deficiência (PCD), observando-se os pressupostos elencados na sua Cláusula Primeira. 4. A existência de dívida relativa à Lopel Indústria de Papéis Ltda., alvo da Execução Fiscal n.° 0500612-58.2016.8.05.0080, não afasta o direito ao benefício sub judice, pois inexiste decisão judicial atribuindo responsabilidade tributária ao Agravante. 5. A vedação do art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992 não se aplica à espécie, porquanto a concessão da liminar não acarreta esgotamento do mérito, podendo o Fisco, posteriormente, cobrar o valor alusivo ao tributo, caso sagre-se vencedor. 6. O fumus boni iuris evidenciado no laudo médico e na isenção de IPI já deferida pela União, e o periculum in mora consubstanciado no risco de perda da oportunidade de aquisição do veículo, em condições comerciais favoráveis, restaram aclarados. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040365-71.2025.8.05.0000 tendo como Agravante JOSAFÁ REIS DE CERQUEIRA, sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .